Tribunal: TJDFT
Processo: 0748550-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, diante da controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação de reintegração de posse de bens móveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial relativa, fixada com base na escolha do foro pela autora, mesmo após a atualização dos endereços das partes na emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar ação de reintegração de posse de bem móvel é territorial e, portanto, relativa.
4. A competência relativa pode ser modificada apenas por provocação da parte contrária, mediante alegação em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da jurisdição.
5. É vedada a declaração de incompetência relativa de ofício pelo juízo.
6. No caso concreto, a autora optou por ajuizar a ação na circunscrição de seu domicílio à época (Taguatinga), e não houve manifestação da parte ré quanto à incompetência, consolidando-se, assim, a perpetuação da jurisdição, mesmo após alteração superveniente de endereço.
7. A redistribuição de ofício à outra circunscrição violou os princípios da estabilidade da jurisdição e do contraditório, razão pela qual o juízo suscitado (Taguatinga) deve ser declarado competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito procedente.
Tese de julgamento: 1. A competência territorial para ação de reintegração de posse de bem móvel é relativa e, uma vez fixada pela escolha do autor, somente pode ser modificada por provocação da parte ré em preliminar de contestação. 2. A modificação de endereço posterior à propositura da ação não afasta a regra da perpetuação da jurisdição. 3. É vedada a declinação de competência relativa de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o, 64 e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 1948866, 0742687-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 25.11.2024, DJe 18.12.2024.